Tribunal: TJPA
Processo: 0811209-58.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811209-58.2026.8.14.0000

PARTE AUTORA: VALMIR DOS SANTOS AMORIM

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MONTE DOURADO

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO PLENÁRIA. DOENÇA GRAVE DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA IDÔNEA. PLENITUDE DE DEFESA. AMPLA DEFESA. DIREITO À ASSISTÊNCIA POR DEFENSOR DE CONFIANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E CONCEDIDA A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Juiz de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado/PA que indeferiu pedido de adiamento de sessão do Tribunal do Júri formulado pela defesa técnica do acusado, apesar da comprovação de enfermidade cardíaca grave do advogado constituído, determinando o prosseguimento do julgamento e admitindo a nomeação de defensor dativo. O impetrante alegou violação ao direito à ampla defesa, ao contraditório e à assistência por advogado de sua confiança, requerendo a suspensão da sessão plenária e a anulação da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comprovada incapacidade temporária do advogado constituído, decorrente de grave problema de saúde, autoriza o adiamento da sessão do Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se o prosseguimento do julgamento mediante nomeação de defensor dativo, em substituição ao patrono de confiança do acusado, viola as garantias constitucionais da ampla defesa e da plenitude de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação médica apresentada demonstra de forma idônea, contemporânea e suficiente a impossibilidade concreta de comparecimento do advogado constituído à sessão do Tribunal do Júri, em razão de enfermidade cardíaca grave e necessidade de procedimento cirúrgico.

4.

O afastamento temporário do advogado por motivo de força maior não caracteriza renúncia ao mandato nem abandono da causa, mas circunstância excepcional apta a justificar o adiamento do ato processual.

5.

A relação de confiança consolidada entre acusado e defensor assume especial relevância no Tribunal do Júri, em que a estratégia defensiva, a construção da narrativa dos fatos e o conhecimento aprofundado do conjunto probatório integram a garantia constitucional da plenitude de defesa.

6.

A disciplina prevista no art. 265, § 1º, do Código de Processo Civil aplica-se por analogia como expressão de princípio geral do direito processual, impondo a suspensão do processo quando a doença do advogado é devidamente comprovada.

7.

O ordenamento jurídico assegura ao acusado não apenas defesa técnica formal, mas também, dentro dos limites da razoabilidade, a assistência por advogado de sua confiança, sendo inadequada a substituição compulsória do defensor em situação excepcional devidamente comprovada.

8.

A justificativa utilizada pelo juízo de origem, baseada na existência formal de outros patronos cadastrados, revela-se insuficiente diante da demonstração de que um deles havia renunciado e outro não possuía atuação efetiva no processo.

9.

A inexistência de prejuízo concreto decorrente do adiamento recomenda a prevalência das garantias constitucionais da defesa, evitando-se, inclusive, futuras alegações de nulidade do julgamento e preservando a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Mandamus
conhecido e concedida a segurança.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação idônea de enfermidade grave do advogado constituído configura motivo de força maior apto a justificar o adiamento da sessão do Tribunal do Júri.

2.

A plenitude de defesa assegura ao acusado, em situações excepcionais devidamente comprovadas, a manutenção da assistência por defensor de sua confiança.

3.

A nomeação de defensor dativo não afasta, por si só, a necessidade de adiamento do julgamento quando a substituição compromete a estratégia defensiva consolidada.

4.

A inexistência de prejuízo concreto à marcha processual impõe a preservação das garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e XXXVIII, “a”; CPC, art. 265, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 61, II, “h”; art. 344; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1023312-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2023; TJPR, MS nº 0035624-60.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 16.08.2021; TJDFT, HC nº 0716823-12.2018.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 04.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

E CONDECEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança Criminal
, com pedido liminar, impetrado por
VALMIR DOS SANTOS AMORIM
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado/PA
, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0800257-11.2025.8.14.9100, que
indeferiu pedido de suspensão/adiamento formulado pela defesa técnica
, em razão de problemas de saúde do advogado, determinando o prosseguimento do feito, com possibilidade de nomeação de defensor dativo.

Na origem, cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do ora impetrante, imputando-lhe a prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 61, II, “h”, bem como art. 344 (por duas vezes), todos do Código Penal, além do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em razão de fatos ocorridos em 18 de julho de 2025, no distrito de Monte Dourado, envolvendo homicídio qualificado, corrupção de menor e coação no curso do processo, conforme denúncia acostada ao id. 36014669.

Consta dos autos que a sessão do Tribunal do Júri estava designada para o dia 04/05/2026, às 08h30min (id. 36014670).

No entanto, sobrevindo proximidade da sessão plenária, o advogado constituído do acusado, Dr. Marco Aurélio de Jesus Mendes, protocolizou petição nos autos originários (id. 36014674), requerendo a
suspensão do julgamento designado, sob o fundamento de relevante motivo de saúde
, consubstanciado em quadro clínico cardíaco grave, com indicação médica de afastamento das atividades profissionais pelo período de dois meses, para realização de procedimento cirúrgico, juntando atestado médico e documentos comprobatórios (id. 36014672).

Após manifestação desfavorável do
Parquet
quanto ao pedido de adiamento (id. 36014674), o magistrado singular concordou com o parecer e indeferiu o pedido de redesignação, consignando que a existência de outros patronos regularmente constituídos autorizaria o regular prosseguimento da ação penal, acrescentando que, caso necessário, poderia nomear defensor dativo para assegurar a realização da sessão do Tribunal do Júri na data previamente designada (id. 36014677).

Em suas razões recursais, o impetrante sustentou, na presente ação mandamental, que a decisão impugnada vulnerou direito líquido e certo à ampla defesa e ao contraditório, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como o direito do acusado de escolher livremente seu defensor e obter defesa técnica qualificada. Sustenta, ainda, que um dos advogados mencionados pelo magistrado jamais teria atuado no feito e que outro teria formalizado renúncia ao mandato, de modo que restaria, na prática, apenas o patrono acometido por enfermidade como defensor efetivamente atuante.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para suspender a sessão do Tribunal do Júri designada, assegurando o direito de ser assistido por advogado de sua confiança, bem como, no mérito, a concessão definitiva da segurança para anular a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de adiamento.

Em regime de plantão, houve
decisão deferindo a liminar pleiteada
, no sentido de
suspender a sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 04 de maio de 2026
, nos autos da Ação Penal n.º 0800257-11.2025.8.14.9100, bem como todos os efeitos da decisão que nomeou a defensora dativa, até o julgamento de mérito do presente
mandamus
ou até que cessasse o impedimento do advogado constituído pelo impetrante (id. 36015870).

Finalmente, o Ministério Público, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal,
manifestou-se pelo conhecimento e concessão da segurança pleiteada
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos para suspender a sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada para 04/06/2026 (id. 36957359).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O Mandado de Segurança foi impetrado com obediência aos requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o remédio constitucional.

Mérito

No mérito, entendo que a segurança deve ser concedida, com a consequente confirmação da liminar deferida, porquanto evidenciada a violação ao direito líquido e certo do impetrante ao exercício pleno da ampla defesa e à assistência por advogado de sua confiança.

Consoante se extrai dos autos, o impetrante VALMIR DOS SANTOS AMORIM responde à Ação Penal nº 0800257-11.2025.8.14.9100, em trâmite perante a Vara Distrital de Monte Dourado/PA, encontrando-se submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Verifica-se, ademais, que o advogado Marco Aurélio de Jesus Mendes vem patrocinando a defesa técnica do acusado há vários meses, com efetiva atuação processual
pelo menos desde janeiro de 2026
, o que se extrai a partir dos próprios documentos dos autos (ids. 36014680 e 36014683), revelando inequívoca relação de confiança profissional já consolidada entre defensor e acusado. Tal panorama assume especial relevância em processos submetidos ao Tribunal do Júri, nos quais a estratégia defensiva, a construção da narrativa fática e o conhecimento aprofundado do conjunto probatório constituem elementos essenciais para a concretização da garantia constitucional da plenitude de defesa, a qual está prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal.

No caso, o ponto controvertido é justamente verificar a legalidade da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a qual indeferiu pedido de adiamento da sessão plenária, formulado em razão de problema de saúde alegado pelo advogado de defesa constituído, determinando o prosseguimento do julgamento mesmo diante da justificativa médica apresentada.

A documentação acostada aos autos demonstra que o patrono do impetrante apresentou laudo médico datado de 27/04/2026, no qual
consta expressamente a necessidade de afastamento das atividades profissionais por razões cardíacas, inclusive com indicação cirúrgica
(id. 36014672). A prova documental, nesse sentido, é idônea, contemporânea aos fatos e suficiente para demonstrar a impossibilidade concreta de comparecimento do advogado à sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 04/05/2026.

Nesse contexto, não se trata de renúncia ao mandato, como ventilado no Juízo singular, pois não houve efetivo abandono da causa ou manifestação de desinteresse na continuidade da representação processual. O que ocorreu foi o afastamento temporário do advogado por motivo de força maior, decorrente de enfermidade grave superveniente, circunstância plenamente justificável e alheia à sua vontade – atraindo o status de direito líquido e certo ao adiamento pleiteado no
mandamus
.

Embora a controvérsia esteja inserida em processo penal, revela-se plenamente aplicável, por analogia e como expressão de princípio geral do direito processual, a disciplina prevista no artigo 265, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 265.

(...)

§ 1º Na hipótese de doença do advogado, comprovada por atestado médico, o juiz suspenderá o processo pelo prazo que considerar adequado.

A norma evidencia a preocupação do ordenamento jurídico em compatibilizar a regular marcha processual com situações excepcionais que impeçam o exercício da advocacia por motivo relevante e devidamente comprovado. Tal compreensão harmoniza-se, ainda, com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, não se mostrando razoável exigir que o advogado, acometido por enfermidade grave e submetido à indicação cirúrgica, permaneça exercendo normalmente suas atividades profissionais.

A jurisprudência nacional também segue esse entendimento quanto à possibilidade de adiamentos em razão de impedimentos de saúde da parte e de seu patrono, inclusive em casos que estejam submetidos ao rito do Tribunal do Júri:

HABEAS CORPUS – ADIAMENTO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE PRESENÇA
– ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR. É cediço que, em regra, não se admite o adiamento dos julgamentos, devido à complexidade de organização e logística do trabalho a ser desenvolvido na sessão plenária do Júri, que envolve magistrado, promotor, defensor, jurados, testemunhas e demais colaboradores.
Todavia, uma vez justificada, por meio de atestado médico, a impossibilidade de o paciente comparecer à sessão do júri na data aprazada por problemas de saúde, e não havendo indícios de que referido documento foi forjado, não pode ser ele tolhido do direito de presença,
mormente quando não deu causa aos adiamentos anteriores. (grifos nossos)

(TJ-MT - HC: 10233120520238110000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA EM RAZÃO DE QUE O ADVOGADO ESTÁ COM
SUSPEITA DE COVID,
POSSUINDO ATESTADO MÉDICO QUE DETERMINA O AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES POR 10 DIAS –
PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – INDEFERIMENTO DO PLEITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
– ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR.
Demonstrada a impossibilidade do defensor constituído, comparecer à audiência marcada, a redesignação do feito é medida que se impõe, em observância ao princípio constitucional da ampla defesa
. (grifos nossos)

(TJ-PR - MS: 00356246020218160000 Londrina 0035624-60 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luis Carlos Xavier, Data de Julgamento: 16/08/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2021)

HABEAS CORPUS.
ADIAMENTO SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. PACIENTE SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM CONCEDIDA. I - Justificada se mostra a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri, quando o paciente
comprova por meio de atestado médico que passará por procedimento cirúrgico em dia anterior à sessão plenária designada, impossibilitando assim o seu comparecimento
. II - Ordem concedida. (grifos nossos)

(TJ-DF 07168231220188070000 DF 0716823-12.2018.8.07 .0000, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 04/10/2018, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Cumpre registrar que o ordenamento jurídico assegura ao acusado não apenas o direito à defesa técnica, mas também, dentro dos limites da razoabilidade, a assistência por defensor de sua confiança. A substituição compulsória do advogado constituído, sem que seja oportunizada ao acusado a manutenção da estratégia defensiva previamente estabelecida, pode configurar indevida restrição ao exercício da ampla defesa.

Denota-se que a decisão impugnada fundamentou-se, em grande medida, na existência formal de outros advogados cadastrados no processo. Todavia, conforme sustentado na impetração e não infirmado pelas informações prestadas, um dos patronos já havia renunciado à representação processual e outro esclareceu não ter praticado qualquer ato de defesa no feito, circunstâncias que enfraquecem significativamente a premissa utilizada para justificar o prosseguimento da sessão de julgamento.

De outro lado, merece especial destaque o fato de que não há notícias, até o presente momento, de qualquer prejuízo concreto decorrente do adiamento da sessão plenária. Assim, mostra-se totalmente razoável optar pela preservação das garantias constitucionais da defesa do réu em sede de Tribunal de Júri, sobretudo quando inexistente demonstração de dano efetivo à prestação jurisdicional ou comprometimento relevante da marcha processual.

Não se deve perder de vista que a realização da sessão plenária sem a presença do advogado que acompanha o acusado há meses poderia ensejar questionamentos futuros acerca da higidez do julgamento, comprometendo a própria segurança jurídica que se pretende resguardar.

Portanto, deve ser acolhido o entendimento exarado pela douta Procuradoria de Justiça, a qual manifestou-se favoravelmente à manutenção da medida liminar anteriormente deferida (id. 36957359), reconhecendo a relevância dos fundamentos deduzidos na impetração e a necessidade de preservação das garantias constitucionais do acusado.

Por conseguinte, encontram-se presentes os pressupostos necessários à concessão definitiva da ordem mandamental, uma vez demonstrada a existência de direito líquido e certo do impetrante à realização do julgamento em momento que possibilite a efetiva atuação do advogado de sua confiança, cuja impossibilidade de comparecimento decorreu de situação de força maior devidamente comprovada por documentação médica idônea.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER e CONCEDER A SEGURANÇA,
confirmando integralmente a liminar deferida no id. 36015870, para assegurar o adiamento da sessão do Tribunal do Júri designada nos autos da Ação Penal nº 0800257-11.2025.8.14.9100, até que cesse o motivo de força maior devidamente comprovado que impossibilitou a atuação do advogado constituído pelo impetrante.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 18/06/2026